Tribunal: TJMT
Processo: 1044117-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044117-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0036-86 (RECORRIDO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO - PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - DEVOLUÇÃO, EM PRAZO RAZOÁVEL, DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141508333, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, uma vez que a recorrida não realizou a troca imediata do produto defeituoso, por se tratar de produto essencial.

Ainda, afirma que o reembolso do valor pago pelo produto não ocorreu no prazo estipulado no art. 18, §1o, do CDC. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
17/05/2021
, adquiriu junto à reclamada 01 (uma) bateria para o seu caminhão, no valor de
R$ 499,30 (quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos),
conforme nota fiscal anexada no id. 141508306.

Afirma que, no dia
14/10/2021
, a referida bateria apresentou problemas, visto que “não segurava mais carga”.

Diante disso, o reclamante procedeu a entrega do produto defeituoso no dia
15/10/2021
, bem como realizou a compra de outra bateria junto à demandada, com potência mais elevada, visto que utiliza o seu caminhão para o trabalho (fretes), a fim de atender as necessidades financeiras de sua família.

Informa que, por se tratar de produto essencial, que deveria ser solucionado de forma imediata e, considerando o decurso de
21 (vinte e um) dias
sem a resolução do impasse pela reclamada, ajuizou a presente demanda em
04/11/2021
, pleiteando a restituição do valor pago pelo produto defeituoso (
R$ 499,30
), além de indenização por danos morais.

A demandada foi citada em
17/11/2021
(id.
141508316
), data em que procedeu a disponibilização da restituição da quantia paga pelo produto defeituoso, cujo valor foi efetivamente recebido pelo reclamante em
18/11/2021
, conforme documentos anexados no id. 141508328.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Nos termos do §1o do art. 18 do CDC, é oportunizado ao fornecedor a reparação de vício apresentado em produto de consumo, no prazo de até 30 (
trinta
)
dias
, conforme devidamente informado ao consumidor (
id. 74497811
), quando do ato de entrega,
sob pena de, ultrapassado o prazo sem saneamento, sujeitar-se à substituição do produto por outro da mesma espécie, ou à restituição da quantia paga, ou ao abatimento proporcional do valor pago, à escolha do Reclamante
.

Nesse contexto,
estando a Reclamada dentro do prazo legal para o saneamento do vício apresentado no produto discutido, quando da propositura da ação (
21 – vinte e um – dias
), não há que se falar em falha na prestação do serviço, porquanto em exercício regular de direito
.

(...)

A despeito da restituição voluntária da quantia paga pelo produto, havida no curso da ação, prejudicando a pretensão de reparação por dano material, é certo que a medida somente seria exigível se decorrido o prazo legal sem reparação pela Reclamada, situação não configurada, quando da propositura da presente reclamação, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil
.

(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Com efeito, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

O parágrafo 1o do mesmo dispositivo determina que, não sendo sanado o vício no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

Segundo a jurisprudência, no entanto, o exercício desse direto exige que a extrapolação do prazo tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PERÍODO DESPROPORCIONAL OU INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 2.
Segundo a Jurisprudência, no entanto, o exercício do direto definido pelo artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige que a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada
. Precedentes. 3. Constatado o efetivo conserto do veículo, dentro de prazo razoável considerando as particularidades do reparo, além de demonstrada a ausência de desídia da empresa fornecedora, não há prática de ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT -
Acórdão 1338847
, 07380303020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No caso dos autos, vê-se que o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no parágrafo 1o do art. 18 do CDC, restou alcançado em
15/11/2021
, tendo a reclamada, em
18/11/2021,
procedida a efetiva devolução do valor pago pelo autor, ou seja,
em

prazo razoável
,
fatos que não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022